Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703454-57.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA JOSE ESTRELA MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. NOMEAÇÃO TARDIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO À REMUNERAÇÃO RETROATIVA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 671). ARBITRARIEDADE ESTATAL. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE EFETIVA ATIVIDADE LABORAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. TEMPO FICTÍCIO. VEDAÇÃO. ART. 40, §10, CF/88. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação declaratória cumulada com cobrança, em que a autora, assistente social da Secretaria de Estado de Saúde do DF, postula: a) reconhecimento do tempo no cargo público desde 11/12/12, para fins de aposentadoria; b) indenização por dano patrimonial, no valor de R$153.438,26, referente ao somatório de todos os vencimentos e vantagens que deixou de receber desde 11/12/12. 1.1. A autora narra que, após aprovação em concurso público, foi convocada para posse aos 10/12/12, mas o telegrama não foi entregue pelos Correios, motivo por que tomou ciência da convocação apenas em 2013. Relata que, diante da negativa em empossá-la, promoveu a ação judicial no 2013.01.1.058198-5 contra o DF, onde restou reconhecido o erro administrativo. Informa ter sido nomeada apenas em 15/09/15 e tomado posse em 09/10/15. Defende que deve ser reconhecido o tempo que deixou de trabalhar por culpa da Administração. 1.2. Apelação da autora contra a sentença que julgou os pedidos improcedentes. 2. A controvérsia em questão se amolda ao tema de repercussão geral no 671, objeto de julgamento no RE no 724.347/DF: “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.” (Tribunal Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 13/05/15). 3. Não obstante o esforço argumentativo da apelante, os elementos dos autos não demonstram conduta arbitrária do Estado a justificar o pleito indenizatório. 3.1. A negativa em empossar a autora no tempo correto decorreu de problemas verificados no ato de convocação. O telegrama notificatório foi devidamente emitido pela Administração para o endereço informado pela candidata. Porém, a destinatária não foi encontrada pela ECT, que devolveu a carta após três tentativas. 3.2. Nesse contexto, de acordo com o juízo sentenciante, “[...] não houve qualquer arbitrariedade na conduta praticada pelo réu, posto que competia a autora o acompanhamento do concurso e das publicações afetas à nomeação e o documento [...] demonstra que o réu cumpriu a decisão judicial de forma célere, portanto, incabível a reparação nesse caso, eis que não se enquadra na exceção jurisprudencial.” 3.3. Embora reconhecido, no âmbito do Proc. 2013.01.1.058198-5, o erro da Administração quanto à nomeação tardia da recorrente, tal fato, por si só, não leva à automática conclusão pela arbitrariedade estatal. Isso porque, mais do que a mera culpa, exige-se prova de má-fé do Poder Público, hipótese não verificada nos autos. 4. Ainda, impõe-se considerar que os vencimentos são o retorno financeiro devido àqueles que prestaram seus serviços. 4.1. O recebimento de remuneração sem o efetivo desempenho da atividade laboral ensejaria o enriquecimento ilícito da servidora e ofensa à moralidade administrativa, já que não houve a devida contraprestação. 5. Admitir a inclusão do período entre 11/12/12 e 09/10/15 como tempo de efetivo exercício para fins de aposentadoria representaria incorrer no óbice previsto no art. 40, §10, CF/88, que proíbe a contagem de tempo de contribuição fictício. 6. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando fazer jus à indenização em razão de posse tardia em cargo público, ante o erro da Administração e a flagrante arbitrariedade quanto à sua notificação. Fundamenta, ainda, o apelo especial na alínea “b” do permissivo constitucional sem, contudo, apontar qualquer ato de governo local contestado em face de lei federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1477295/BA (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, pois a Corte Superior possui pacífico entendimento quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Por fim, “O recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea b, da Constituição, exige do recorrente a demonstração de ter o acórdão impugnado julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal, hipótese não ocorrente, todavia, no presente caso. Atraída a incidência da Súmula no 284/STF.” (AREsp 1685830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009